Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-60.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705761-60.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO RAMOS PAIXAO RECORRIDO: WELDON SAMPAIO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.500,00. Em seu recurso, o recorrente postulou a concessão da gratuidade de justiça (ID 56783304). Despacho de ID 56785227 determinou a comprovação da hipossuficiência alegada. Na petição de ID 57268766 o recorrente noticia o recolhimento das custas processuais e do preparo do recurso. É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Constata-se que o Recurso Inominado foi interposto pela parte requerida, em 07/02/2024, sem a comprovação do recolhimento do preparo e das custas, pois havia pedido de gratuidade de justiça (ID. 56783304). Devidamente intimado para acostar aos autos os documentos que atestem a sua hipossuficiência, conforme despacho de ID 56785227, publicado em 15/03/2024, o recorrente recolheu as custas processuais e o preparo do recurso em 21/03/2024 (ID's 57268767 a 57268769). Nesse ponto, salienta-se que, nos termos do art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/95, o recorrente deve, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Assim, por tratar-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema, inexistindo, portanto, lacuna legislativa a respeito na Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, incabível a intimação do(a) recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Sem custas e sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital